Tribunal: TJPA
Processo: 0802421-08.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802421-08.2022.8.14.0061

APELANTE: GERSINA DALVA FARIAS

APELADO: ICATU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESERTO. INTELECÇÃO DO ART. 1.007 CAPUT E §4º DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Reza a legislação processual civil que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo. Não cumprida tal determinação, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2
. Devidamente intimado para recolhimento, o agravante quedou-se inerte, conforme certificado nos autos (PJe ID nº 12402041).

3
. Agravo Interno não conhecido, ante sua manifesta deserção.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802421-08.2022.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S/A.
(ADV. FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR – OAB/PE 23.289)

AGRAVADO: GERSINA DALVA FARIAS
(ADV. SANDRO ACASSIO CORREIA – OAB/PA Nº 30.727-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto por
ICATU SEGUROS S/A
, em face da

decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 11746255), que conheceu e deu provimento ao Apelo, para
desconstituir integralmente a r. sentença, determinando o prosseguimento do feito na origem com a diligência que o julgador entender necessária,
nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. APONTADA ADVOCACIA ADMINISTRATIVA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A advocacia predatória não está no corpo dos requisitos legais ao julgamento de indeferimento da inicial ou extinção sem resolução de mérito, cujo uso atrai a nulidade do julgado. 1.1 A apuração da advocacia predatória constitui mera infração administrativa, que não tem força legal para extinguir, de pronto, a demanda proposta. 2. Não é atribuição do julgador apurar a conduta do advogado na sentença ante a incumbência do Órgão de Classe para tanto. E, não pode essa alegação vedar o acesso à justiça da parte e tampouco prejudicar o exercício constitucional do exercício do direito de ação. 3. Litigância de má-fé descaracteriza por se comportar como sanção ao nulo fundamento da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, monocraticamente
”.

Inconformado com a decisão, sustenta o agravante, em resumo, em suas razões, pela necessidade de manutenção da r. sentença
a quo,
sobretudo ser indispensável a punição com rigor da advocacia em massa, devendo ser recebida com atenção e colaboração pelo Judiciário, para que não se prolifere ainda mais essa prática.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo, com vistas a manter a sentença
a quo
de extinção do feito.

A parte agravante foi intimada (PJe ID nº 12124504) para
“
providenciar o recolhimento de custas referentes ao processamento do recurso de Agravo Interno, em atendimento à determinação contida no art. 33, § 10 da Lei Ordinária Estadual nº 8.583/17”.

Foi certificado (PJe ID nº 12402041) que “
decorreu o prazo legal e não houve manifestação quanto ao recolhimento de custas. O referido é verdade e dou fé”.

É o sucinto relatório. Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Adianto, de plano, que é caso de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo.

Explico.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto sem o recolhimento das custas recursais
.

Constatado o vício,
foi publicado ato ordinatório (PJe ID nº 12124504)
, em que se determinou a intimação da parte interessada para
“
providenciar o recolhimento de custas referentes ao processamento do recurso de Agravo Interno, em atendimento à determinação contida no art. 33, § 10 da Lei Ordinária Estadual nº 8.583/17”.

Contudo, o Agravante manteve-se inerte, conforme certificado nos autos (PJe ID nº 12402041), “
decorreu o prazo legal e não houve manifestação quanto ao recolhimento de custas. O referido é verdade e dou fé”.

Com efeito, rememoro que a determinação de pagamento dobrado das custas processuais, nas hipóteses em que o preparo não tenha sido devidamente comprovado no ato de interposição do recurso, é medida que decorre diretamente da legislação processual civil, plenamente aplicável
in casu
.

Nesse espeque, reza o art. 1.007 caput e §4º do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007. No
ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro
, sob
pena de deserção
”
(grifei)
.

Nesses termos, diante do não atendimento da determinação judicial que decorre expressamente de texto legal,
se torna inafastável o reconhecimento da deserção deste recurso de Agravo Interno, em razão da ausência de preparo recursal
.

Não em outro sentido já se posicionou este e. TJPA, como se obtém do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO”.

(TJ-PA - AI: 00118676720168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2020).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
deste Agravo Interno, ante à sua deserção.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/04/2023